Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705104-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS CAETANO DA SILVA AGRAVADO: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME DECISÃO LUCAS CAETANO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 103282368, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA., deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA. ME em desfavor de Neli de Faria, Adriana Cristina Rodrigues, Maria Aparecida Caetano, André Leandro Rodrigues, Capital Revestimentos Automotivos Ltda., Clayton Fernando Vieira de Souza, Lucas Caetano da Silva, Silvio Santos Faria, Campeão Materiais Para Estofamento EIRELI, MAF Santos Comercio, Revestimentos de Tecidos EIRELI, Marcos Antonio Ferreira Santos e Broadway Décor Suvenires EIRELI. Sustenta seu requerimento nas seguintes alegações, em resumo: a) há comprovação de que os réus buscam esvaziar o patrimônio das empresas MARIA APARECIDA CAETANO – EPP, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA. ME e DIVINO FERNADES DE FARIA, tal como reconhecido no agravo de instrumento n. 0719994-40.2019.8.07.0000; b) No dia 10 de março de 2009, formalizou-se, perante o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, negociação iniciada no dia 28 de fevereiro de 2009 entre o representante da parte Exequente, Nelson de Lemos Pimentel, e o primeiro Executado, Divino Fernandes de Faria. Pactuaram, na referida data, Contrato de Compra e Venda do PONTO COMERCIAL E INSTALAÇÕES, denominado MATERIAIS AUTOMOTIVOS, inscrito no CNPJ n° 00.931.666/0001-63, com sede na QI 04, lojas 25/26, lado B, Taguatinga Norte/DF, tendo a presente ação sido ajuizada em 26/11/2009 em razão da conduta inadequada da executada; c) Na QNE 35, Lote 09 funcionava a empresa BROADWAY TAPEÇARIA E CAPOTARIA NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA, CNPJ n. 38.041.927/0001-42, aberta em 20.10.1993, a qual foi baixada em 26.04.2013, cujos sócios eram DIVINO FERNANDES DE FARIA e NELI DE FARIA (irmã de Divino), conforme informações em anexo; d) em 10/10/2005, a empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP alterou seu contrato social, modificando denominação social para BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – EPP, mas mantendo a sede na QI 04, Lotes 24 a 26, Lado “B”, Taguatinga/DF; e) em 27/03/2009, a empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – EPP alterou razão social para BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP e alterou seu endereço para QI 05, Lote 29, Galpão 01, Taguatinga/DF, bem como admitiu na sociedade a Sra. Adriana Cristina Rodrigues (sobrinha de Divino) e excluiu o Sr. Divino Fernandes, que era possuidor de 99% do capital social, permanecendo, à época, Maria Aparecida Caetano e Adriana Cristina Rodrigues; f) em 08/12/2010, a empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP admitiu como sócio André Leandro Rodrigues (sobrinho de Divino), sendo que Adriana Cristina (irmã de André) cedeu suas quotas ao seu irmão, permanecendo na empresa Maria Aparecida e André Leandro; g) em 20/02/13, houve alteração do endereço da sede da empresa BROADWAY MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, passando a estar estabelecida na QI 05, LT 29, Galpão 01, Parte “A”, Taguatinga/DF, oportunidade em que André Leandro transferiu a integralidade de suas quotas para Maria Aparecida Caetano, que permaneceu como única sócia da pessoa jurídica, tendo sido transformada em empresária individual em 20/08/13, que outorgou poderes a Lucas Cena de Brito (seu filho) e André Leandro (sobrinho) para administrar a pessoa jurídica; h) em 02/04/13, foi constituída a empresa CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA., CNPJ 17.959.241/0001-65, com sede na QI 05, LT 29, Galpão 01, Parte “B”, Taguatinga/DF e que tem como sócios Clayton Fernando Vieira de Souza (cunhado de André Leandro) e Lucas Caetano (sobrinho de Divino), tendo como objeto social “comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas, persianas, peças e acessórios novos para veículos automotores e fabricação de artefatos de tapeçaria, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios, sendo quem em 23/04/13, por meio de seu administrador, Clayton Fernando Vieira, outorgou procuração pública para André Leandro Rodrigues administrar a empresa, de modo que todos os poderes de administração foram repassados a este; i) em 10/04/14 foi realizada baixa na pessoa jurídica Maria Aparecida Caetano EPP, CNPJ 03.325.672/0001-65; j) em 26/01/15, a Capital Revestimentos Automotivos Ltda., CNPJ 17.959.241/0001-65 alterou seu contrato social e incluiu na sociedade André Leandro Rodrigues (sobrinho de Divino) e Slivio Santos Faria (companheiro de Divino), excluindo, nos mesmo ato, Clayton Fernando (cunhado de André Leandro) e Lucas Caetano (sobrinho de Divino); k) em 04/10/16, André Leandro constituiu a pessoa jurídica Campão Materiais Para Estofamento EIRELI, CNPJ 26.290.226/0001-68, onde, na verdade, funciona a pessoa jurídica MAF Santos Comércio, Revestimentos d Tecidos EIRELI, CNPJ 30.881.424/0001/73, de titularidade de Marcos Antonio Ferreira dos Santos, que seria “laranja” de André Leandro e Divino Fernandes, sendo que Marcos sequer é conhecido no local como proprietário; l) Ademais, em 02/07/18, Divino Fernandes abriu a empresa M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, CNPJ n. 30.881.424/0001-73, utilizando o nome de Marcos Antonio Ferreira Santos, que é prestador de serviços da empresa do Sr. Divino Fernandes, a qual funciona no mesmo local da Campeão Materiais, Capital Revestimentos e Broadway Materiais, conforme cupom fiscal em anexo, sendo que todas as compras foram efetuadas na loja Broadway Materiais Para Estofamento e Serviços Ltda.- EPP; k) não bastasse isto, em 08/08/18, a empresa MAF Santos Comercio, representada por Marcos Antonio Ferreira, passou procuração pública para André Leandro para administrar a pessoa jurídica; l) em 03/09/19, foi aberta a empresa BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, CNPJ n. 34.844.724/0001-33, em nome de SILVIO SANTOS FARIA (CPF n. 876.669.606-20), companheiro de Divino, a qual também está sediada em QNE 35, Lote 09, o que foi feito para fraudar credores, visto que Divino está sempre no estabelecimento; m) Em 17 de julho de 2020, o Sr. ANDRÉ LEANDRO RODRIGUES, sobrinho de Divino, realizou a compra de um veículo (o qual está avaliado em cerca de R$ 250.000,00, conforme pesquisas em anexo) em nome de seu sobrinho NILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, o qual é funcionário de ANDRÉ e não possui condições de adquirir tal patrimônio, tendo em vista o vultoso valor, com o objetivo de fraudar credores; n) Por sua vez, em 05 de outubro de 2020, ANDRÉ LEANDRO RODRIGUES realizou a compra de imóvel em Minas Gerais e o transferiu para o Sr. CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, com o objetivo de fraudar credores, como verifica-se da procuração em anexo. Tece considerações adicionais e requer, litteris: “LIMINARMENTE, que Vossa Excelência conceda os efeitos da Tutela de Urgência inaudita altera pars, enquanto se discute o mérito da presente ação, a fim de determinar o bloqueio cautelar de todos os bens listados abaixo: • Veículo: Toyota Hilux, Ano 2021, Modelo 2021, Renavam: 01258707621, Placa: REL0F42; • Veículo: Fiat Fiorino, Ano 2015, Modelo 2016, Renavam: 01076637857, Placa: PAN-3970; • Veículo: I/VW AMAROK V6 EXTRAC4, Cor: Prata, ano 2019, Modelo 2020, Placa: PBR-5757, Chassi: VIDA22H2LA008344, Renavam: 01216886226; • Veículo: Reboque/ANGOLA AWA, Cor: Preta, ano: 2019, Modelo 2019, Placa: QTO9J75, Chassi: 9A9A03310KOBE7526, Renavam: 01201904150; • Imóvel: Lote n. 21, Quadra S, Condomínio Náutico Tarumã, Corumbá IV, Alexânia/GO e suas benfeitorias; • Imóvel: Lote 96, da Quadra 19, do loteamento “Jardim Vitória II”, Coromandel-MG e pelo Lote 108, da Quadra 19, do loteamento Jardim Vitória II”, Coromandel/MG; • Embarcação: Bote, denominada AMJ-AMERICA, n° Inscrição: 5210228533, n° do 1° Motor: 1B908264, Casco/Construtor LEVEFORT ICOMA IND.COM. LTDA, ano 2012, no de serie do casco/chassi: 337.936; e • Moto aquática: Moto-Aquática/similar-Personal Water Craft, de fibra de vidro, denominada Fazendas de Luxo, de cor Preta e amarela, ano 2015, no de série do casco/chassi: YDV84033B515, inscrição: 521M2016000602, motor/série M9512053. Seja determinada a inclusão das pessoas indicadas abaixo, no polo passivo da presente demanda, porquanto resta devidamente comprovada a fraude processual e fraude à execução ocorrida: Neli de Faria, CPF: 247.882.011-00, residente e domiciliada em QI 4, lote 25/26, Setor de Indústria, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-040; Adriana Cristina Rodrigues, CPF: 863.479.851-87, residente e domiciliada em QI 03, lote 25, Apartamento 905, bloco B, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-030; Maria Aparecida Caetano, CPF: 516.449.756-53, residente e domiciliada em QNF 22, Casa 14, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-720; André Leandro Rodrigues, CPF: 036.326.336-57, residente e domiciliado em QI 03, Lote 25/30, Apartamento 1109, bloco B, Setor Industrial, Taguatinga/DF, CEP: 72.135- 030; CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ n. 17.959.241/0001-65 com sede em QI 05, Lote 29, Galpão 1, Parte B, Taguatinga/DF, CEP: 72.135-050; Clayton Fernando Vieira de Souza, CPF: 053.198.006-57, residente edomiciliado em SQN 411, Bloco E, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.866-050; Lucas Caetano da Silva, CPF: 033.064.431-90, residente e domiciliado emQNE 35, Lote 09, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-350; Silvio Santos Faria, CPF: 876.669.606-20, residente e domiciliado em QNE 35, Lote 09, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-350; • CAMPEÃO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI, CNPJ n. 26.290.226/0001-68, com sede em QI 05, Lote 29, Galpão 1, Parte B, Taguatinga/DF, CEP: 72.135-050, endereço eletrônico desconhecido; • M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, CNPJ n. 30.881.424/0001-73, com sede em QI 05, Lote 30/32, Parte C, Setor Industrial, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-050; o Marcos Antonio Ferreira Santos, CPF: 914.735.351-15, residente e domiciliado em CNF 03, Lote 08, Apartamento 102, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.125-535; • BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, CNPJ n. 34.844.724/0001-33, com sede em QNE 35, Lote 09, Setor Industrial, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.135-050. Além disso, pugna pela realização de pesquisa em nome de todas as pessoas indicadas acima, nos termos do artigo 854, do CPC, para que seja efetuada a penhora eletrônica (SISBAJUD) em favor do Exequente. Ato contínuo, caso reste infrutífera a diligência supra, requer informações acerca da existência de veículos cadastrados em nome das partes apontadas anteriormente, por meio eletrônico (Renajud) e informações por meio do sistema eRIDF (Cartórios de Registro de Imóveis), acerca da existência de imóveis em nome das partes Executadas. Caso infrutíferas as diligências supra, requer, por meio do sistema Infojud, informações à Receita Federal, acerca da existência de bens em nome das partes Executadas. De mais a mais, requer seja realizada a penhora do faturamento das empresas Executadas, quais sejam: • CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ n. 17.959.241/0001-65; • CAMPEÃO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI, CNPJ n. 26.290.226/0001-68; • M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, CNPJ n. 30.881.424/0001-73; e • BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, CNPJ n. 34.844.724/0001-33.” É o relato do necessário. Decido. Intimada a recolher as custas para processamento do incidente, a parte exeqüente juntou comprovante de id 101597512. Como é sabido, a legislação civil brasileira não adotou como regra geral a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que, para o levantamento dessa, reconhece como suficiente a pura e simples prova da insolvência da executada e a solvência dos seus sócios. Na expressa dicção do Artigo 50 do CCB/2002, que adota a teoria maior da desconsideração, determina que, para tanto, faz-se necessária a prova do uso abusivo da pessoa jurídica, consubstanciado no desvio de sua finalidade ou na confusão patrimonial, conforme se depreende da leitura do texto legal: “Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Por conseguinte, à luz da teoria maior, a simples demonstração da insolvência ou da execução frustrada em relação à pessoa jurídica, não justifica a sua desconsideração e a gravosa constrição do patrimônio individual dos sócios. Nesse sentido, já se pronunciou o colendo STJ: “ Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos”. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004 p. 230). A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, ou mesmo sob o fundamento exclusivo do encerramento irregular das atividades empresariais. Registre-se que “o encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ” (AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015). Confira-se, ademais, o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, para embasar a tese que ora se sustenta: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente para tanto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) No presente caso, as sucessivas alterações societárias indicadas pelo exeqüente para fazer constar como administradores das empresas pessoas vinculadas às requeridas indica, em sede inicial, aparente ocorrência de abuso da personalidade jurídica, o que autoriza a admissão do incidente de desconsideração ajuizado. Anote-se que a presente decisão não possui cognição exauriente, apenas autorizando a inclusão no polo passivo das pessoas indicadas a fim de se averiguar a efetiva ocorrência de uso abusivo da pessoa jurídica com eventual e posterior extensão da execução em desfavor destes, haja vista que não encontrado patrimônio dos executados aptos à penhora. De outro norte, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto não se extrai dos autos que as partes sejam pessoa potencialmente insolventes ou que estejam em recuperação judicial ou estado pré-falimentar, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Assim, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Proceda-se às anotações devidas, incluindo as partes acima indicadas no polo passivo da demanda e citando para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC. Ainda, exclua-se a anotação de sigilo das peças referentes ao pedido de incidente de desconsideração. Intimem-se.” Alega o agravante que não possui qualquer vínculo jurídico com os executados. Aduz que a empresa Capital Revestimentos foi criada por Lucas Caetano e Clayton em 2/4/13, com capital exclusivo de ambos os sócios e tendo como um de seus vários objetivos sociais peças e acessórios para veículos. Argumenta que a empresa Capital Revestimentos não foi adquirida de nenhuma das pessoas jurídicas dos três réus originários da ação, não possuindo qualquer vínculo com os devedores. Aduz que a empresa Capital Revestimentos foi vendida em 26/01/15, para parentes, contudo necessário esclarecer que não há impedimento legal para que ocorra venda de empresas para parentes, tampouco que essa venda seja caracterizada como fraude. Afirma que ficou comprovado que o Sr. Lucas Caetano ao criar a empresa Capital, apenas se utilizou do endereço comercial das demais empresas por uma obrigação fiscal, sendo que o simples fato de ser filho de umas das sócias dos três réus originários e ter o mesmo endereço, por si só, não o responsabiliza pelos atos praticados pelos executados ou o vincula a alegação de fraude à execução. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (id. 32843866). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso. Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido, tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. No CPC/2015 o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. No entanto, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, o art. 135 do CPC consagrou a observância do contraditório efetivo ou substancial para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. Consta da 1a alteração contratual da empresa Capital Revestimentos Automotivos Ltda-EPP , incluiu na sociedade André Leandro Rodrigues, sobrinho de Divino, e Silvio Santos Faria, companheiro de Divino, excluindo no mesmo ato, Clayton Fernando e Lucas Caetano, sobrinho de Divino. Na demanda, verifico que estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas-executadas, uma vez que há forte indício de confusão patrimonial entre as empresas familiares do mesmo grupo econômico. Nessa análise superficial, constata-se que as empresas indicadas no incidente exercem a mesma atividade comercial das empresas executadas, e todos os sócios possuem laços familiares, o que pode comprovar que pertencem ao mesmo grupo econômico. Além disso, constata-se que o agravante, Lucas Caetano é sobrinho do executado Divino, e da análise da demanda, verifica-se que o imóvel de matrícula 16.433, situado na QNE 35, lote 9, Taguatinga-DF, foi adquirido por Divino Fernandes de Faria em 10/7/09, sendo doado ao seu sobrinho Lucas Caetano da Silva em 28/10/11, com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade. Em 21/10/14 as cláusulas foram canceladas por Divino Fernandes de Faria. Isso demonstra que as relações familiares e societárias se confundem e demonstram indícios de confusão patrimonial. As sucessivas alterações societárias das empresas, modificando seus quadros de sócios e administradores, demonstradas nos autos, indicam possível ocorrência de abuso de personalidade jurídica, e ensejam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a empresa Capital Revestimentos Automotivos Ltda, da qual Lucas Caetano é sócio, além de atuar na mesma atividade da empresa executada, Broadway Materiais para Estofamentos e Seviços Ltda-EPP, possui sua sede no mesmo endereço, QI 5, lote 29, Galpão 1, Taguatinga-DF. Nesse sentido, entendo que os documentos acostados aos autos corroboram a possibilidade de ocorrência de fraude, abuso, desvio e confusão patrimonial, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora